Tribunal: STF
Processo: HC 130682
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    PROCESSO-CRIME – RECURSOS – SUCESSIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO. Uma vez constatada a interposição sistemática de recursos incabíveis, possível é declarar o trânsito em julgado da decisão proferida.